Tribunal: TJES
Processo: 5039694-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039694-48.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANDERSON ANTONIO NICOLINI

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5039694-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ANDERSON ANTONIO NICOLINI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTABILIDADE DA INTERNET CONTRATADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ALEGA O AUTOR QUE PASSOU A TER PROBLEMAS DE INSTABILIDADE NO SINAL DE INTERNET FIXA NO COMEÇO DE DEZEMBRO/2022 E QUE PROCUROU OS SEUS VIZINHOS, OS QUAIS POSSUEM O MESMO SERVIÇO CONTRATADO, E ELES DISSERAM QUE O SINAL DELES ESTAVA NORMAL. AFIRMA QUE REALIZOU TODOS OS PROCEDIMENTOS BÁSICOS EM SEU ROTEADOR, CONFORME ORIENTAÇÃO DA REQUERIDA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO COM O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET, O QUE LHE PREJUDICOU MUITO NO TRABALHO. DISSE TAMBÉM QUE PEDIU UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA (PROTOCOLO 20229361380114), MAS A RÉ NÃO COMPARECEU NO PRAZO ACORDADO. ADUZ QUE ABRIU OUTRA RECLAMAÇÃO (PROTOCOLO 091220227877165) E PEDIU PRIORIDADE NA VISITA TÉCNICA, CONTUDO NÃO FOI ATENDIDO E NEM RECEBEU O SUPORTE TÉCNICO. DEPOIS, FEZ OUTRA CHAMADA E RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE A VISITA TÉCNICA NÃO SERIA MAIS NECESSÁRIA, EM VIRTUDE DE JÁ TEREM DETECTADO O PROBLEMA NA REDE E QUE A SITUAÇÃO JÁ SE ENCONTRAVA NORMALIZADA. SUSTENTA QUE ESTÁ EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES, QUE EM NENHUM DOS PROTOCOLOS FOI INFORMADO O MOTIVO DO NÃO ATENDIMENTO DE SUA SOLICITAÇÃO E QUE EM RAZÃO DOS DIAS SEM INTERNET, EVENTUAL RESSARCIMENTO SERIA FEITO EM ATÉ 3 MESES.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A DEMANDA AUTORAL, RESOLVENDO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO I DO CPC/15, PELO QUE CONDENO A REQUERIDA APENAS A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES
PELA PARTE AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOMADA À NECESSIDADE DE BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL PARA SOLUCIONAR A SITUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, E DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, UMA VEZ QUE NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES PELO RECORRIDO
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e
deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)